Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741470-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, JOSE TIBERIO DA COSTA, RENATA MORAES SIMIONE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n° 0003677-15.2013.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ERNANI TIBEIRO PEREIRA DA COSTA, que, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, CNseg nos seguintes termos (ID 248685629, do processo de origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), considerando que a pesquisa pelo sistema Sisbajud alcança eventuais investimentos que os executados possuam em mercados de seguro, previdência privada aberta e capitalização. Neste sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido.". Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Intime-se o credor para que dê sequência proveitosa ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 76667689), o agravante defende que o indeferimento carece de fundamento legal e contraria a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Alega que, diante do insucesso na localização de bens e da falta de cooperação do executado, a medida se mostra essencial para a satisfação do crédito e para a efetividade da execução, em observância ao princípio da cooperação (Art. 6o do CPC) e à duração razoável do processo. Afirma que o pedido para que seja expedido ofício à SUSEP e ao CNseg, deve prosperar, pois, primeiro adotou todos os meios para a satisfação do débito. Cita precedentes favoráveis que admitem a expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg, especialmente após o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, visando à penhora de fundos de previdência privada, com resguardo da dignidade do devedor. Registra que o argumento de que as informações pretendidas poderiam ser localizadas pelo SISBAJUD não merece prosperar. Isso porque a busca via SISBAJUD não esgota as possibilidades de localização de bens passíveis de penhora, sendo perfeitamente possível a consulta à SUSEP e ao CNSEG, que detêm informações técnicas e sistematizadas distintas sobre eventuais investimentos dos executados Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 76679141). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg na execução. Como se sabe, o Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de execução de título extrajudicial. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram infrutíferas. O Código Processual Civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3.Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP.MEDIDA SUBSIDIÁRIA.CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2.Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, AI no 07394662220228070000, Des. Rel.: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01.03.2023 – grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos e entidades (BM&amp;F Bovespa, CETIP, CVM, CNseg, SUSEP, PREVIC, Receita Federal, Banco Central e INSS), em sede de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar bens penhoráveis do executado. O agravante alega necessidade da medida para assegurar o adimplemento da dívida, diante do esgotamento das diligências realizadas por meio de sistemas judiciais disponíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ineficácia dos meios tradicionais de localização de bens, é cabível a expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades financeiras, como medida subsidiária destinada a garantir a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das decisões, inclusive nas ações que envolvem obrigações pecuniárias. 4. O credor tem a obrigação de indicar bens penhoráveis, mas a dificuldade na localização de bens justifica a colaboração judicial quando a medida é adequada, razoável e busca a efetividade do processo executivo. 5. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos como SUSEP, PREVIC, CNSEG, BM&amp;F Bovespa, CETIP, CVM e INSS, como instrumento complementar de localização de ativos, desde que esgotadas as diligências eletrônicas usuais. 6. A medida requerida é proporcional e atende ao princípio da cooperação, promovendo a efetividade da execução, sem violar direitos fundamentais. 7. O princípio da cooperação impõe ao Judiciário postura proativa na busca de efetividade da tutela executiva, especialmente quando a parte exequente demonstra diligência na persecução do crédito e há resistência do devedor em adimplir a obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O esgotamento dos meios ordinários de localização de bens justifica a adoção de medidas excepcionais de pesquisa patrimonial, inclusive mediante expedição de ofícios a órgãos e entidades financeiras, com base no princípio da cooperação e no poder geral de efetivação conferido ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC. 2. A expedição de ofícios não acarreta constrição automática, sendo cabível posterior análise judicial sobre a possibilidade de penhora dos bens eventualmente localizados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797 e 833; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930935, 0726912-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1796854, 0740555-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1670340, 0739466-22.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL. (Acórdão 2016241, 0707956-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) O perigo na demora, in casu, relaciona-se com a probabilidade do direito até aqui verificada, pois o perigo de dano a ser afastado, está na possibilidade de utilização de manobras pelo executado com a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é o caso de se conceder a antecipação da tutela pleiteada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg como requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator